Tribunal: TJES
Processo: 5001677-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: ELIDA NUNES ZINI e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRINCÍPIO DA
DEMANDA
– OBSERVÂNCIA – DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – NÃO VISLUMBRADA A BOA-FÉ NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA RESGUARDAR A PARTE AUTORA DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A decisão agravada não viola o princípio da demanda, sendo nítida a intenção dos recorridos de rescindir a avença, à luz do inadimplemento verificado.

2 - Os agravantes estão na posse dos imóveis há mais de 04 (quatro) anos, auferindo vultosos rendimentos da lavoura de café (consoante laudos acostados na origem), ao passo que os agravados estão desprovidos do bem e sem a devida contraprestação pecuniária.

3 - As matérias ventiladas (realização de benfeitorias e a extração de eucalipto) não possuem o condão de suspender a contraprestação pecuniária, haja vista a sua irrelevância ante o elevado montante devido, de modo que eventuais abatimentos deveriam ser aventados na via própria.

4 - Os agravantes alteraram a verdade dos fatos para induzir este juízo
ad quem
a erro, na medida em que pleitearam a reconsideração do efeito suspensivo afirmando que teriam realizado seguro garantia judicial, sendo apresentada, na ocasião, proposta da empresa Porto Seguro com data de validade de 11/03/2032.

5 - Fato é que o seguro-garantia judicial inicialmente apresentado em juízo
nunca foi contratado,
optando

os recorrentes por uma carta-fiança fidejussória prestada por pessoa jurídica que não se qualifica como instituição financeira ou seguradora, com prazo de duração de 01 (um) ano e cuja pactuação somente ocorreu em momento posterior, no dia
05 de março de 202
4
, ou seja,
após a intimação dos
a
gravantes, determinada por este relator, para apresentação da apólice do seguro-garantia que alegaram ter contratado
desde 20/02/2024
.

6 - Não há como sustentar a boa-fé dos recorrentes no cumprimento do contrato, assim como no âmbito processual, como antes demonstrado, sendo mister o desprovimento do recurso e a preservação da tutela de urgência deferida na origem com o escopo de resguardar a parte autora de lesão grave e de difícil reparação.

7 - Embora a jurisprudência entenda não ser possível, via de regra, a reintegração liminar de posse antes do desfazimento definitivo da relação jurídica, necessário o distinguishing com o caso sob exame.

8 - E isso porque referida orientação visa prestigiar a boa-fé contratual e permitir ao devedor apresentar as justificas para o inadimplemento, sendo estas já devidamente rechaçadas, assim como a retidão na execução do contrato.

9 - A
lterada a verdade dos fatos com o intuito de induzir este juízo a erro, mister a condenação dos embargantes em multa por litigância de má-fé na importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa,
na forma do art. 80, I, do CPC,

10 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CÉLIO ANTÔNIO DE ALMEIDA E OUTRO

AGRAVAD
OS
:
ELIDA NUNES ZINI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célio Antônio de Almeida e outro

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada por Elida Nunes Zini e outros
,

que deferiu a medida liminar para:
i)
reconhecer a rescisão do contrato; e
ii)
determinar a reintegração de posse dos imóveis aos autores, com suas edificações, benfeitorias e melhoramentos.

Em suas razões id. 7279669 sustentam os recorrentes, inicialmente, que a rescisão contratual sequer foi requerida, violando o princípio da demanda.

E mais: nas ações que buscam a rescisão de promessa de compra e venda por inadimplemento, é inviável a reintegração liminar de posse antes do desfazimento definitivo da relação jurídica.

Destacam que, inexistindo cláusula resolutiva expressa, necessária a interpelação judicial para desfazimento do negócio.

Ainda, a decisão agravada teria ignorado a prejudicialidade externa decorrente do processo nº 5035329-14.2023.8.08.0024, os pagamentos capazes de configurar o adimplemento substancial, as benfeitorias realizadas, os efeitos da pandemia e a extração de eucalipto pelos agravados.

Por fim, ante a natureza meramente relativa do inadimplemento, possível a oferta de caução como forma de obstar a rescisão antecipada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que os agravados pactuaram com os agravantes instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 02 (duas áreas) situadas em Espera Feliz/MG, cujo pagamento seria realizado pelos primeiros da seguinte forma:

a)
5.000 (cinco mil) sacas de café arábica, valor do dia R$ 400,00 (quatrocentos reais), a saca, totalizando R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), devendo ser paga em até 05 (cinco) dias úteis após a efetivada a negociação das CPRs junto a instituição financeira;

b)
1.835 (mil e oitocentos e trinta e cinco) sacas de café arábica, para o dia 30.10.2020;

c)
1.833 (mil e oitocentos e trinta e três) sacas de café arábica, para o dia 30.11.2021;

d)
1.833 (mil e oitocentos e trinta e três) sacas de café arábica, para o dia 30.11.2022;

e)
1.833 (mil e oitocentos e trinta e três) sacas de café arábica, para o dia 30.11.2023;

f)
1.833 (mil e oitocentos e trinta e três) sacas de café arábica, para o dia 30.11.2024;

g)
1.833 (mil e oitocentos e trinta e três) sacas de café arábica, para o dia 30.11.2025;

Constou, ainda, que os promitentes compradores seriam imitidos na posse na data de assinatura, ou seja, dezembro de 2019, bem como que a transferência definitiva ocorreria acaso não houvesse pendências.

Todavia, somente a “entrada” restou quitada, não sendo depositadas as parcelas subsequentes, ensejando a demanda originária e o deferimento da tutela possessória em favor dos autores/agravados.

Dito isso, é certo que a decisão agravada não viola o princípio da demanda, sendo nítida a intenção dos recorridos de rescindir a avença, à luz do inadimplemento verificado.

Sob tal enfoque, a tutela de urgência (rescisão contratual) restou deferida como providência
essencial e antecedente
à reintegração de posse, porquanto vislumbrada pelo magistrado a necessidade de recomposição das partes ao
status quo ante
,
à vista da inadimplência que, como contratualmente previsto, impossibilitaria a transferência definitiva do bem.

Afastado o alegado vício processual, rememoro que, não obstante o efeito suspensivo tenha sido inicialmente indeferido, foi posteriormente reconsiderado em razão da suposta boa-fé dos compradores que, por meio da petição id. 7369454, de
20/02/2024
, expressamente pleitearam “
a juntada do comprovante do Seguro Garantia Judicial
realizado
pelos agravantes, conforme segue anexo,
a fim de demonstrar a boa-fé
e corroborar que não há nenhuma intenção de induzir esse juízo a erro ou causar prejuízos à marcha processual do processo originário e aos agravados
”
.

Nada obstante, após o exercício do contraditório, tenho que o recurso não merece ser provido.

Como inicialmente destacado, os agravantes estão na posse dos imóveis há mais de 04 (quatro) anos, auferindo vultosos rendimentos da lavoura de café (consoante laudos acostados na origem), ao passo que os agravados estão desprovidos do bem e sem a devida contraprestação pecuniária.

No ponto, tenho que o descumprimento contratual é
incontroverso
, sendo a rescisão liminar deferida após vasta prova documental, porquanto a manutenção do estado das coisas importaria em inequívoco enriquecimento ilícito.

Afinal, os adquirentes estão recebendo todo o proveito econômico das propriedades sem que tenham honrado, integralmente, com as demais parcelas do acordo.

Ao contrário do sustentado, a suposta questão prejudicial decorrente do ajuizamento da demanda nº 5035329-14.2023.8.08.0024 foi devidamente enfrentada pelo julgador
a quo
, não havendo, todavia, relevância na argumentação suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pelos autores.

Vale dizer, as matérias ventiladas (realização de benfeitorias e a extração de eucalipto) não possuem o condão de suspender a contraprestação pecuniária, haja vista a sua irrelevância ante o elevado montante devido, de modo que eventuais abatimentos deveriam ser aventados na via própria.

E, exatamente em razão do pagamento apenas da primeira parcela é que não há falar em adimplemento substancial, também não subsistindo a tese de desequilíbrio decorrente da pandemia, porquanto as terras permanecem produtivas.

Ademais, crucial destacar que os agravantes alteraram a verdade dos fatos para induzir este juízo
ad quem
a erro, na medida em que pleitearam a reconsideração do efeito suspensivo afirmando que teriam realizado seguro garantia judicial, sendo apresentada, na ocasião, proposta da empresa Porto Seguro com data de validade de 11/03/2032.

Este fato, repito, mostrou-se
essencial
para o acolhimento do pleito, restando pontuado que a garantia poderia resguardar eventuais direitos dos agravados.

Porém, fato é que o seguro-garantia judicial inicialmente apresentado em juízo
nunca foi contratado,
optando

os recorrentes por uma carta-fiança fidejussória, prestada por pessoa jurídica que não se qualifica como instituição financeira ou seguradora, com prazo de duração de 01 (um) ano e cuja pactuação somente ocorreu em momento posterior, no dia
05 de março de 202
4
, ou seja,
após a intimação dos
a
gravantes, determinada por este relator, para apresentação da apólice do seguro-garantia que alegaram ter contratado
desde
20/02/2024
.

Especificamente sobre a carta-fiança, foi firmada com empresa “afiançadora” que, como tal, não se sujeita às normas do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de modo que, embora legalmente constituída, não está sujeita a qualquer regulamentação ou fiscalização.

Digo isso, pois a ausência de auditoria não permite aferir a sua capacidade de responder pelas obrigações assumidas, situação que acaba por infirmar, exatamente, a própria finalidade do instituto, mormente levando em consideração o elevado valor garantido, superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Não por outro motivo,

mutatis mutandis,

a Lei Federal nº 14.133/2021 deixa claro que, em se tratando de prestação de garantia para contratos da administração pública, somente são aceitos os seguintes instrumentos: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil; título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Sob tais premissas, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não há como sustentar a boa-fé dos recorrentes no cumprimento do contrato, assim como no âmbito processual, como antes demonstrado, sendo mister o desprovimento do agravo de instrumento e a preservação da tutela de urgência deferida na origem com o escopo de resguardar a parte autora de lesão grave e de difícil reparação.

Por fim, embora a jurisprudência entenda não ser possível, via de regra, a reintegração liminar de posse antes do desfazimento definitivo da relação jurídica, necessário o distinguishing com o caso sob exame.

E isso porque referida orientação visa a prestigiar a boa-fé contratual e permitir ao devedor apresentar as justificas para o inadimplemento, sendo estas já devidamente rechaçadas, assim como a retidão na execução do contrato.

Sobre o tema, assim já se manifestou este e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS C⁄C TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELOS RECORRENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO INTENTADA PELA PARTE LESADA. POSSIBILIDADE
. ARTIGO 475, DO CÓDIGO CIVIL. (...).
I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o inadimplemento do Promitente Comprador autoriza a rescisão contratual e, por conseguinte, a reintegração do Promitente Vendedor na posse do imóvel objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre eles, sobretudo quando, ainda que oportunizado o adimplemento das prestações contratadas, o devedor permanece inadimplente. Neste particular, caracterizado o inadimplemento por parte do Promitente Comprador, o Promitente Vendedor, embora não tenha o poder físico sobre o bem imóvel, pode utilizar a tutela possessória, tendo em vista a sua condição de possuidor indireto.

II. Na espécie, os autos evidenciaram o inadimplemento contratual dos Recorrentes quanto às obrigações contratuais assumidas com os Agravados, resultando caracterizado, assim, o esbulho possessório relativamente ao imóvel litigioso, eis que demonstrado o exercício da posse sobre o bem imóvel pelos Recorrentes (posse direta), bem como, da posse indireta exercida pelos Recorridos em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme disposto no artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 927, do Código de Processo Civil de 1973)
.
III. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000654, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

tornando sem efeito a decisão id. 7377318.

Ante as conclusões alcançadas, alterada a verdade dos fatos com o intuito de induzir este juízo a erro, condeno os agravantes em multa por litigância de má-fé na importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa,
na forma do art. 80, I, do CPC,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.